Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. DEFERIDA. FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO. FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.
2. No caso, o benefício foi deferido à autora ainda na fase de conhecimento e não foi analisado no início da fase executória, apesar de expresso requerimento, reputando-se como tacitamente prorrogado ou deferido.
3. A gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento deve prevalecer na fase executiva para todos os efeitos. Precedentes.
4. Apenas a prática de atos, ou mesmo a presença de elementos, que demonstrem alteração na capacidade econômica da beneficiária poderia, em tese, afastar a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento, porquanto inegável que a fase executória ainda trata do mesmo litígio inicial.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.